Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-70.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005727-70.2019.8.11.0002
APELANTE: BENEDITO MÁXIMO DA SILVA
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005727-70.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO MAXIMO DA SILVA - CPF: 229.525.271-72 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005727
-70.2019.8.11.0002

APELANTE:

BENEDITO MÁXIMO DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO MÁXIMO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
,

lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil e indenização por danos morais e materiais,

ajuizada em face do
BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e ao final condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante alega que, “
após verificar que seu benefício previdenciário estava sendo descontado, compareceu até o Instituto Nacional de Previdência Social, onde informaram ao Autor que foram contraídos 02 empréstimos consignados, sendo estes: Contrato 590253762, na importância de R$ 1.570,77 (um mil, quinhentos e setenta reais e setenta e sete centavos), realizado em 72 parcelas de R$ 44,50. -> Contrato 598852909, na importância de R$ 5.617,07 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e sete centavos), realizado em 72 parcelas de 159,30
” (sic).

Afiança que não se recorda que assinou ou contraiu empréstimos com o banco apelado, assim, requer a nulidade do negócio jurídico.

Assevera que em decorrência deste incidente, o Apelante experimentou situação constrangedora, angustiante, tendo sua moral abalada, face à indevida cobrança de serviço não contratado, sendo suficientes a ensejar danos morais.

Salienta que a sentença merece ser reformada, haja vista que o referido empréstimo fora feito ilegalmente, ou seja, o apelante desconhece a referida assinatura no documento juntado nos autos pela apelada.

Aponta que a apelada não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a origem da cobrança indevida, assim, requer o total provimento do presente recurso de apelação, reformando-se a r. sentença para declarar a nulidade dos contratos tendo em vista a enfermidade que acomete o apelante, bem como, conceder indenização por danos morais, por ser medida da mais inteira justiça.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id 194209730).

Contrarrazões ofertadas no Id 194209733
, arguindo o apelado, preliminarmente, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que o apelante não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça
vestibular, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id
194223674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BENEDITO MÁXIMO DA SILVA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e danos morais,
em desfavor do
ITAU BMG CONSIGNADO
S/A
, alegando, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício, referente ao contrato n. 590253762 – valor de R$ 1.570,77 (mil, quinhentos e setenta reais e setenta e sete centavos) realizado em 72 parcelas de R$ 44,50 e contrato n. 598852902 – valor de R$ 5.617,07 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e sete centavos) realizado em 72 parcelas de R$ 159,30. Assevera que não assinou qualquer contrato junto ao banco para obtenção de empréstimo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender o juízo que fora comprovada a contratação.

Inconformado, o apelante defende que é evidente a existência de irregularidades na contratação, pois desconhece a assinatura no documento juntado aos autos

Pois bem.
De início, passo apreciar a preliminar suscitada pela recorrida em suas contrarrazões.

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao cerne, de fato, nota-se que ficou demonstrado nos autos a relação jurídica firmada mediante
proposta de abertura limite de crédito com desconto em folha de pagamento

e
cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha

de pagamento n. 598852909
, assinada pelo apelante (Id 194209706 e 194209707) cuja assinatura é
idêntica
à aposta no documento pessoal do autor, além do comprovante de transferência de valores – TED “ E”, nos valores R$ 5.617,07 e R$ 1.570,77 (Ids 194209712, 194209713) para a conta de titularidade da parte autora, sendo que esta não juntou extratos bancários para comprovar que não se beneficiou dos valores.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. (RAC n. 1016429-65.2021.8.11.0015, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves)”.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando os contratos devidamente assinados pela autora, documentos pessoais e comprovante de disponibilização dos valores em seu favor, a demanda deve ser julgada improcedente”.

(N.U 1000092-45.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Ainda, nesse viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado pelo do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024